Tribunal: TJES
Processo: 5006098-67.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006098-67.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WARLEY DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5006098-67.2023.8.08.0047

APELANTE: WARLEY DOS SANTOS DE SOUZA

APELADA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE E INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, em ação ajuizada contra o INSS. O autor alegou nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial ergonômica e da não intimação do réu para juntada de documentos, além de sustentar a existência de nexo causal entre suas patologias e a atividade laboral, e a redução permanente da capacidade laborativa, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova ergonômica e pela ausência de intimação do INSS para apresentação de documentos; (ii) verificar se restaram comprovados o nexo de causalidade entre a atividade laboral e as patologias do autor, bem como a existência de redução de sua capacidade laborativa, aptas a justificar a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário final da prova, podendo indeferir diligências que considerar desnecessárias ao deslinde da causa, conforme os arts. 370 e 371 do CPC. No caso, a prova pericial médica judicial foi realizada, sob o crivo do contraditório, sendo suficiente para o convencimento do magistrado, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.

4. A perícia médica oficial conclui pela inexistência de nexo de causalidade ou concausalidade entre as patologias do autor (discopatia degenerativa cervical e lombar) e suas atividades laborais, além de atestar ausência de incapacidade laboral no momento do exame.

5. Provas unilaterais, como laudos médicos particulares ou decisões da Justiça do Trabalho, não têm força probatória suficiente para infirmar laudo pericial judicial imparcial, especialmente quando não submetidas ao contraditório nesta ação.

6. A prova emprestada oriunda de ação trabalhista, na qual o INSS não participou, não pode prevalecer nesta demanda previdenciária, diante da independência das instâncias e da necessária observância ao contraditório e à ampla defesa.

7. A doença degenerativa diagnosticada não se enquadra como doença do trabalho nos termos do art. 20, §1º, “a”, da Lei nº 8.213/1991, ausente qualquer elemento que comprove agravamento pela atividade laboral.

8. Não demonstrado o fato constitutivo do direito (nexo causal e redução da capacidade), a improcedência do pedido é medida que se impõe, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de produção de prova pericial ergonômica não configura cerceamento de defesa quando já realizada perícia médica judicial conclusiva, sob o crivo do contraditório.

2. O laudo pericial oficial, elaborado por profissional imparcial e tecnicamente habilitado, prevalece sobre documentos unilaterais quando não suficientemente infirmado por outros elementos robustos.

3. A prova emprestada oriunda de ação trabalhista não vincula a esfera previdenciária quando o INSS não foi parte no processo, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

4. A ausência de nexo causal e de incapacidade laborativa, devidamente constatada por perícia médica judicial, impede a concessão de benefício acidentário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 371 e 373, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 20, §1º, “a”, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, AC 0007982-18.2024.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 14.07.2025; TJSP, ApCiv 1039872-51.2019.8.26.0224, Rel. Des. Richard Pae Kim, j. 09.07.2025; TJMG, APCV 5156948-33.2024.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 02.07.2025; TJ-SC, ApCiv 0303034-40.2015.8.24.0033, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 22.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WARLEY DOS SANTOS DE SOUZA
em face da r. sentença (ID 14768772) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da Ação Acidentária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral que visava à concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

Em suas razões recursais (ID 14768775), o Apelante alega a nulidade do processo por cerceamento de defesa, ante a não apreciação de pedidos de produção de prova pericial ergonômica e de intimação do INSS para juntada de documentos. Sustenta, outrossim, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao se basear exclusivamente no laudo pericial judicial, ignorando um vasto conjunto probatório em sentido contrário, como a sentença transitada em julgado da Justiça do Trabalho que reconheceu o nexo causal, laudos do CEREST, ASOs, e a perícia ergonômica produzida em outro feito. Afirma que tais provas demonstram de forma inequívoca o nexo de causalidade entre suas patologias e a atividade laboral, bem como a redução permanente de sua capacidade laborativa, comprovada, inclusive, por prova nova consistente no rebaixamento de sua CNH para categoria especial (PCD). Requer, assim, a anulação ou a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O Apelado, embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões (ID 14768781), não se manifestou nos autos.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações sobre a tramitação da demanda em primeira instância.

A presente demanda foi ajuizada por
WARLEY DOS SANTOS DE SOUZA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, na qual pleiteou a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, benefício por incapacidade temporária.

Em decisão proferida em 19/10/2023 (ID 14768639), o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita ao autor e determinou a citação do réu.

Regularmente citado (ID 14768641), o INSS apresentou contestação (ID 14768642), na qual arguiu preliminares e, no mérito, defendeu a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, notadamente a inexistência de nexo causal e de incapacidade laborativa.

A parte autora apresentou réplica à contestação (ID 14768645), refutando os argumentos da autarquia e reiterando os termos da inicial.

Em decisão saneadora (ID 14768646), foi deferida a produção de prova pericial médica, com a nomeação de perito judicial e a fixação dos pontos controvertidos da lide.

O laudo pericial judicial
foi juntado aos autos (ID 14768677),
concluindo pela inexistência de nexo causal entre a patologia do autor e suas atividades laborais
.

O autor apresentou impugnação ao laudo em 09/05/2024 (ID 14768679), e o INSS também se manifestou sobre a prova técnica (ID 43739110). Após despacho que indeferiu quesitos suplementares mas determinou esclarecimentos (ID 44498199), o perito judicial prestou suas complementações (ID 48297297), ratificando a conclusão anterior.

Ao longo da instrução, a parte autora promoveu a juntada de provas novas, destacando-se o laudo pericial ergonômico oriundo do processo trabalhista nº 0000844-91.2022.5.17.0191 (ID 14768765) e o laudo da junta médica do DETRAN que atestou sua incapacidade para conduzir veículos sem adaptação (ID 14768764).

Sobreveio, então, a r. sentença (ID 14768772), proferida em 19/12/2024, que julgou totalmente improcedente a pretensão autoral, fundamentando-se na ausência de comprovação do nexo de causalidade, conforme apurado na perícia judicial realizada no feito.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação em 11/02/2025 (ID 14768775).

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se houve cerceamento de defesa e, em caso de inocorrência, se as patologias que acometem o Apelante guardam nexo de causalidade ou concausalidade com a atividade laboral por ele desempenhada e se resultaram em incapacidade ou redução de sua capacidade laborativa, a justificar a concessão do benefício pleiteado.

Do Cerceamento de Defesa

O Apelante suscita, primordialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
não apreciou devidamente seus requerimentos de produção de prova, notadamente a pericial ergonômica e a intimação do INSS para juntada de documentos.

A tese, contudo, não merece acolhida.

Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a direção do processo e a determinação das provas necessárias ao seu convencimento. Vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, ou da persuasão racional, que confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências que considere inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, sem que isso configure, por si só, uma violação ao direito de defesa.

No caso em tela, a controvérsia central reside na existência de nexo de causalidade entre as patologias do autor e seu labor. Para a elucidação desta questão, eminentemente técnica, foi determinada a realização de perícia médica judicial, a qual foi devidamente produzida sob o crivo do contraditório (laudo ID 14768677 e esclarecimentos subsequentes).

O magistrado de primeiro grau, ao sentenciar o feito, entendeu que a prova pericial médica era suficiente para formar sua convicção, porquanto o
expert
nomeado, de forma categórica, afastou o nexo causal. A produção de uma perícia ergonômica, embora pudesse analisar as condições de trabalho, não teria o condão de, isoladamente, infirmar a conclusão clínica do perito médico, que já havia analisado a documentação dos autos – incluindo os relatórios da Justiça do Trabalho – e concluído pela ausência de liame etiológico. A prova médica, no caso, foi considerada a prova essencial, tornando as demais diligências requeridas acessórias ou incapazes de alterar o substrato fático-probatório principal.

Ademais, para que se declare a nulidade de um ato processual, é indispensável a demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. O Apelante não demonstrou de que forma a produção das provas requeridas poderia, concretamente, alterar o resultado do julgamento, especialmente diante de uma prova técnica médica que concluiu que suas patologias possuem natureza diversa da ocupacional.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e de outras Cortes é pacífica ao afirmar que, sendo a prova pericial técnica suficiente para o deslinde da causa, é dispensável a produção de outras provas, não caracterizando cerceamento de defesa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova (art. 370, CPC), entende ser desnecessária a complementação do laudo pericial, especialmente quando este é conclusivo e elaborado por profissional habilitado, com respostas claras e objetivas aos quesitos formulados.
II. O auxílio-acidente é benefício de natureza indenizatória, devido quando, após a consolidação das lesões, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual. Constatada, por perícia judicial, a ausência de redução da capacidade laborativa do autor, resta inviável a concessão do benefício pleiteado. (TJMS; AC 0007982-18.2024.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 14/07/2025; Pág. 93)

APELAÇÃO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL. LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ARGUIÇÃO REJEITADA.
MÉRITO RECURSAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGADA PERDA AUDITIVA (PAIR) E MALES NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E COLUNA VERTEBRAL. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. JULGADOS DESTA 17ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Recurso do autor. Preliminar. Arguição preliminar de nulidade da sentença, a pretexto da inexistência de vistoria ambiental. Inutilidade da diligência. Princípios da livre admissibilidade das provas e da convicção motivada. Além disso, há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. Arguição rejeitada. Prova técnica não impugnada cientificamente por meio de parecer técnico divergente.
Mérito. Pedido de concessão de auxílio-acidente. Males nos membros superiores, inferiores, coluna e alegada perda auditiva. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Teor conclusivo da prova pericial. O laudo médico não foi impugnado cientificamente. Ausentes outros elementos nos autos a infirmar as conclusões periciais. Requisitos à concessão do benefício não preenchidos. Não subsunção do fato ao Tema 416/STJ. A sequela não resulta redução da capacidade laborativa. Julgados desta 17ª Câmara de Direito Público. Benefício indevido. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1039872-51.2019.8.26.0224; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2025; Data de Registro: 09/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVA PERÍCIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PROVA TÉCNICA SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ISENÇÃO DO AUTOR DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DE OFÍCIO AFASTAR A CONDENAÇÃO. I. Caso em exame apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa. O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa diante de suposta contradição no laudo pericial e pleiteia nova perícia médica. Subsidiariamente, requer a concessão do benefício com base na existência de amputação parcial em dedo da mão direita.
II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de nova perícia médica;
(II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente.
III. Razões de decidir a realização de nova perícia somente se justifica quando a prova técnica apresentada for omissa ou imprecisa, o que não ocorre no caso, pois o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que a lesão não compromete a capacidade laborativa do apelante.
A existência de amputação de falanges não implica automaticamente em redução da capacidade para o trabalho, sendo necessária prova técnica nesse sentido. A perícia judicial afirma expressamente que o segurado não apresenta redução de capacidade laborativa, inexistindo os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente. Conforme o entendimento do STJ no RESP 1.109.591/SC, o benefício é devido apenas quando comprovada redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não se verificou no caso concreto. Reconhece-se a isenção da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/91, por se tratar de ação acidentária. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. (TJMG; APCV 5014438-71.2022.8.13.0701; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho; Julg. 02/07/2025; DJEMG 04/07/2025)

Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício no procedimento ou prejuízo à defesa do Apelante, uma vez que a lide foi decidida com base em prova técnica reputada suficiente pelo destinatário do acervo probatório, em estrita observância às normas processuais.

Rejeito, pois, a arguição de nulidade.

Superada a análise da regularidade procedimental, adentro ao mérito recursal, que se cinge à verificação dos requisitos para a concessão de benefício acidentário, quais sejam, a redução da capacidade laboral e, fundamentalmente, o nexo de causalidade entre esta e a atividade profissional do segurado.

O Apelante defende que o vasto conjunto probatório, incluindo decisão da Justiça do Trabalho, laudos de órgãos públicos e documentos da empregadora, comprova seu direito. Contudo, a despeito da sua argumentação, a pretensão recursal não encontra amparo, conforme a análise técnica e jurídica que se segue.

Da Prevalência da Prova Pericial Produzida no Feito

Em demandas de natureza acidentária, a prova pericial médica assume papel de destaque, pois visa a levar ao julgador, de forma imparcial e equidistante das partes, os conhecimentos técnicos necessários para a elucidação de fatos cuja apreensão depende de expertise científica. O perito judicial atua como um auxiliar do juízo, e seu laudo, produzido sob o crivo do contraditório, constitui o elemento probatório mais abalizado para a aferição da incapacidade e do nexo de causalidade.

No caso em apreço, o laudo pericial judicial foi claro, objetivo e conclusivo ao diagnosticar o Apelante como portador de "discopatia degenerativa cervical e lombar" e, de forma categórica, afirmar que
"tal quadro não guarda qualquer relação de nexo causal ou concausal com as atividades realizadas"
. O
expert
foi além, atestando que, no momento do exame,
"não foram observados sinais clínicos de incapacidade laboral"
.

A prova pericial judicial, portanto, desconstituiu os dois pilares que sustentam a pretensão autoral: o nexo etiológico e a própria incapacidade atual.

Embora o Apelante apresente laudos médicos particulares e outros documentos que sugerem conclusão diversa, estes, por sua natureza unilateral, não possuem o condão de sobrepujar a perícia realizada em juízo, que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FUNÇÃO HABITUAL X FUNÇÃO REABILITADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E REDUÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por segurada do INSS, com pedido de anulação da sentença por ausência de fundamentação, e, subsidiariamente, reforma do julgado para concessão do benefício de auxílio-acidente. A autora, carteira dos correios reabilitada para atividade administrativa, alega redução da capacidade laborativa decorrente de moléstias osteomusculares (Cid m16.7 e m17.9), desenvolvidas no exercício da função original.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com base na prova pericial judicial, que afastou a existência de incapacidade para a função reabilitada, bem como de nexo causal entre as atividades laborais e as lesões alegadas.
II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação, em razão de suposta omissão na análise do conjunto probatório e da atividade originária da autora; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº8.213/91. III. Razões de decidir a sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise expressa do laudo pericial judicial e do contexto fático, cumprindo os requisitos do art. 489, § 1º, do CPC. A alegação de ausência de fundamentação reflete, na verdade, inconformismo da parte com a valoração das provas. O benefício de auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a presença de três elementos: (I) consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; (II) existência de sequelas permanentes que causem redução da capacidade laborativa para a atividade habitual; e (III) nexo causal entre o evento e a redução funcional. A perícia judicial conclui que a autora não apresenta sequelas anátomo-funcionais permanentes que justifiquem redução da capacidade laboral, tampouco limitação para o exercício da atividade administrativa que atualmente desempenha.
Não foi demonstrada a ocorrência de acidente de trabalho ou doença ocupacional equiparada, tampouco o nexo causal entre a moléstia alegada e a atividade profissional originária de carteira.
Documentos médicos particulares juntados pela autora possuem natureza unilateral e não infirmam a conclusão do laudo pericial oficial, elaborado por perito de confiança do juízo
.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão judicial está devidamente fundamentada quando examina, ainda que de forma sucinta, os elementos centrais da controvérsia e permite o controle pelas instâncias superiores. A reabilitação profissional não presume, por si só, redução funcional indenizável, sendo necessária a comprovação técnica de incapacidade parcial e permanente com nexo causal reconhecido. A prova pericial oficial prevalece sobre documentos unilaterais quando não suficientemente infirmada por outros elementos de prova robustos. (TJMG; APCV 5156948-33.2024.8.13.0024; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 02/07/2025; DJEMG 04/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA.
COVID-19. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO LABORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta por técnica de enfermagem contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, reconhecendo apenas a conversão de períodos específicos de auxílio-doença em benefício de natureza acidentária. 2. A autora alegou contrair covid-19 no ambiente laboral, sustentando a existência de sequelas que reduziriam sua capacidade para o trabalho. II. Questão em discussão3. Há duas questões em discussão: (I) saber se é cabível o afastamento da conclusão pericial diante da existência de documentos particulares que atestariam a incapacidade da autora; e (II) saber se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente. III. Razões de decidir4. A perícia judicial, realizada por profissional habilitado e imparcial, concluiu não haver, no momento da avaliação, qualquer incapacidade laborativa, tampouco redução da capacidade funcional. 5. A ausência de evidência objetiva de sequelas permanentes impede o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.
6. Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, sua fundamentação técnica e a inexistência de prova hábil a infirmá-la justificam sua prevalência na formação do convencimento judicial.
lV. Dispositivo e tese7. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AC 0731936-82.2023.8.07.0015; Ac. 2010193; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 11/06/2025; Publ. PJe 03/07/2025)

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
LER. MEMBROS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exameapelação em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente acidentário à segurada acometida por males ocupacionais. II. Questão em discussãoverificar se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de requisição de documentos à empregadora e se os requisitos autorizadores para concessão do benefício foram preenchidos. III. Razões de decidirlaudo pericial conclusivo quanto à ausência de incapacidade laborativa.
A perícia, realizada por profissional imparcial e tecnicamente habilitado, constatou que não há elementos que demonstrem a existência de restrição funcional. Desnecessária a expedição de ofício ao empregador.
A opinião contrária emitida por médicos particulares da autora não é suficiente para infirmar o laudo elaborado.
Do mesmo modo tendo a perícia apurado que a autora é acometida de doenças de cunho eminentemente degenerativo, é irrefutável a improcedência do pedido, na forma do art. 20 §1º a, da Lei nº 8.213/91.
lV. Dispositivopreliminar rejeitada. Recurso improvido. (TJSP; apelação cível 1072377-50.2024.8.26.0053; relator (a): José tadeu picolo zanoni; órgão julgador: 16ª câmara de direito público; foro central. Fazenda Pública/acidentes - 2ª vara de acidentes do trabalho; data do julgamento: 02/07/2025; data de registro: 02/07/2025) (TJSP; AC 1072377-50.2024.8.26.0053; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni; Julg. 02/07/2025)

A doença de natureza degenerativa, como a diagnosticada pelo perito, via de regra, não é considerada doença do trabalho, conforme expressa exclusão do art. 20, § 1º, 'a', da Lei nº 8.213/91. A exceção ocorreria na hipótese de o trabalho atuar como concausa para o seu agravamento, fato que, reitera-se, foi expressamente afastado pelo perito judicial nestes autos.

Da Independência das Instâncias e da Inaplicabilidade da Prova Emprestada

O principal argumento do Apelante reside na existência de uma decisão na Justiça do Trabalho que teria reconhecido o nexo causal. Todavia, tal prova não socorre sua pretensão nesta seara acidentária.

Vige em nosso sistema jurídico o princípio da independência das instâncias, segundo o qual as decisões proferidas em uma esfera jurisdicional não vinculam, necessariamente, as demais. A ação trabalhista foi movida entre o empregado e o empregador, com base nas normas de responsabilidade civil e trabalhista. A presente ação, por sua vez, é movida contra a autarquia previdenciária (INSS), com base em legislação específica (Lei nº 8.213/91) e com objeto distinto: a concessão de um benefício do regime geral de previdência.

Mais importante, a utilização do laudo pericial ou da sentença da Justiça do Trabalho como prova emprestada contra o INSS encontra óbice intransponível nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A autarquia não foi parte naqueles autos e, portanto, não teve a oportunidade de formular quesitos, indicar assistente técnico ou impugnar as conclusões periciais e a decisão.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO RESPONDIDOS PELO PERITO OS QUESITOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA/APELANTE. NÃO OCORRÊNCIA. QUESITAÇÃO POSTERIORMENTE RESPONDIDA ATRAVÉS DE LAUDO COMPLEMENTAR .
ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA TÉCNICA PRODUZIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO CONTRADIZ O LAUDO DA JUSTIÇA COMUM. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE ESTES ELEMENTOS NO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE . ADEMAIS, MESMO QUE TIVESSE SIDO ALEGADA, NÃO HÁ NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DA PERÍCIA REALIZADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO COM A PRODUZIDA NA JUSTIÇA COMUM EM RAZÃO DA INDEPENDÊNCIA DAS JURISDIÇÕES
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA, QUE CONSTITUIU NULIDADE RELATIVA E QUE DEVE SER ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE COUBER FALAR NOS AUTOS (ART. 278, DO CPC) O QUE NÃO OCORREU. O LAUDO JUDICIAL QUE EMBASOU O CONVENCIMENTO DO A QUO CONCLUIU PELA INCAPACIDADE LABORATIVA, PORÉM PELA INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL COM O TRABALHO EXERCIDO . PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 80000215120158050080, Relator.: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/05/2020)

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA . SEGURADA REFERE SER PORTADORA DE CERVICALGIA E OMBRALGIA. AUSÊNCIA REDUÇÃO DE CAPACIDADE. NEXO ETIOLÓGICO NÃO EVIDENCIADO. REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO NÃO CONTEMPLADOS .
PROVA EMPRESTADA. LAUDO PRODUZIDO EM AÇÃO TRABALHISTA DA QUAL NÃO PARTICIPOU A AUTARQUIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA . PREVALÊNCIA DA PERÍCIA PRODUZIDA NESTA AÇÃO
.
"A perícia realizada na Justiça do Trabalho, sem a participação do INSS, não serve para afastar as conclusões do perito judicial" (AC n. 2008.069115-9, de Criciúma, rel . Des. Cláudio Barreto Dutra), ademais, "O acolhimento de prova técnica realizada nos autos de ação trabalhista, a título de prova emprestada, não substitui a necessidade da realização da perícia médica judicial na ação previdenciária, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a autarquia federal não integrou aquele feito."
(Agravo de instrumento n. 2007 .038982-8, de Jaraguá do Sul, Relator Des. Jânio Machado)". REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PLEITO ENTE ANCILAR PARA QUE OS VALORES PAGOS SEJAM DEVOLVIDOS . POSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA."Conforme recente entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n . 1.384.418/SC, o segurado da Previdência Social tem o dever de devolver o valor do benefício previdenciário recebido a título de decisão que antecipou os efeitos da tutela, a qual tenha sido posteriormente revogada"(AC n. 2013 .059196-5, de Itajaí, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 2 .9.2014). RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO . (TJ-SC - Apelação Cível: 0303034-40.2015.8.24 .0033, Relator.: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 22/08/2017, Segunda Câmara de Direito Público)

Dessa forma, afastada a vinculação à prova produzida na esfera laboral, a análise do direito do Apelante deve se restringir ao acervo probatório validamente constituído nesta lide. E, neste universo, a prova técnica é uníssona em afastar o nexo de causalidade, requisito indispensável para a caracterização do direito a qualquer benefício de natureza acidentária.

Portanto, por não ter o Apelante se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), qual seja, a origem ocupacional de sua enfermidade, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença de improcedência objurgada.

Inaplicável a regra estabelecida no art. 85, §11, do CPC, por força do disposto no art. 129, § único, Lei n. 8.213/91.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/07/2025 às 16:55:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58118515072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.